Tribunal: STF
Processo: RC 1232
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL (ART. 33, PAR. 2) RECURSO
TEMPESTIVO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. RECURSO ORDINÁRIO CABIVEL QUE O
SUPREMO TRIBUNAL RECONHECE SER TEMPESTIVO, PARA, AFASTADAS AS
PRELIMINARES ALEGADAS, DAR A ELE PARACIAL PROVIMENTO, SUBSTITUINDO A
PENA DE PRISÃO PERPETUA PELA DE RECLUSÃO POR 30 ANOS (DI 898/69,
ART. 51).